Tribunal: STM
Processo: 7000142-91.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000142-91.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WELITON GABRIEL DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal. No mérito,
por unanimidade, conheceu do apelo e negou-lhe provimento, para manter
irretocável a Sentença recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 18/09/2020 12:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f67436f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000142-91.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WELITON GABRIEL DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. OFENSA A BEM JURÍDICO
TUTELADO PELO CPM. FATO OCORRIDO FORA DO QUARTEL. ATIVIDADE
PRIVADA DOS ENVOLVIDOS. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE PARA DEFINIÇÃO
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. RÉU CONFESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O entendimento da instância a quo vem ao encontro da jurisprudência deste
Tribunal, no sentido de avaliar, além do critério em razão da pessoa, outros
elementos ensejadores da competência desta Justiça Especializada. Assim,
não basta exigir-se a lesão direta às instituições militares, às atividades fins
das Organizações Castrenses, mas também a fatores indiretos que refletem
na relação de boa convivência e de lealdade que deve ser observada no meio
militar.
Não se mostra insignificante o valor subtraído de R$ 1.247,45 (um mil,
duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), considerado o
soldo percebido pelo ofendido. Ademais, não se trata de mínima ofensividade,
tendo em vista o contexto fático envolvendo militares em situação de
atividade.
Preliminar de incompetência rejeitada por unanimidade.
No mérito, desprovido o apelo defensivo por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, para manter irretocável a
Sentença recorrida.

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 18/09/2020 12:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f67436f
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WELITON GABRIEL DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, em assistência
a WELITON GABRIEL DOS SANTOS, em face da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 28 de novembro de 2019,
que condenou o ora Apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240,
caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e o regime inicial
aberto para o seu eventual cumprimento.

Narra a exordial ter o então Sd WELITON GABRIEL DOS SANTOS, servindo no 14º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, no dia 2 de outubro de 2018, após subtrair o cartão
bancário do Sd ZANIVAN, realizado diversas compras no comércio local da Cidade de São
Miguel do Oeste/SC, mediante pagamento em débito, causando ao ofendido um prejuízo de
R$ 1.247,45 (um mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Para o
êxito do crime, o acusado se valeu da confiança que lhe fora creditada pelo Sd. ZANIVAN, o
qual, durante uma festa em sua casa, em 29 de setembro de 2018, forneceu-lhe o cartão e a
senha para compra de bebidas. Por tal razão, foi denunciado pela prática do crime descrito
no art. 240, caput, do CPM (APM nº 7000183-39.2019.7.05.0005, evento 1, DENUNCIA1).

Recebida a inicial em 18 de junho de 2019, o Réu foi regularmente citado em 2 de agosto de
2019 por carta precatória, regularmente cumprida pela Seção Judiciária da Justiça Federal de
Santa Catarina, Subseção de Chapecó (APM nº 7000183/39.2019.7.05.0005, eventos 1,
REC DENUNCIA2, e 28).

Em 12 de agosto de 2019, foram ouvidos o Ofendido Matheus Di Domenico Zanivan e a
testemunha de acusação Mateus Batista, a qual, todavia, foi ouvida como informante em
virtude da amizade mantida com o acusado. No mesmo ato, foi ouvido o ex-Sd. WELITON
GABRIEL DOS SANTOS. A Defesa não arrolou testemunha (APM nº 7000183-
39.2019.7.05.0005, eventos 38 e 39).

Foram juntados aos autos os documentos, in verbis:
termo de reconhecimento de dívida assinado pelo acusado (IPM nº 7000083-
1.
84.2019.7.05.0005, evento 10, fls. 18);
extrato bancário registrando as compras efetuadas com o cartão de débito do ofendido (IPM nº
2.
7000083-84.2019.7.05.0005, evento 1 2-IPM, fl. 74);
notas fiscais dos produtos adquiridos (IPM nº 7000083-84.2019.7.05.0005, evento 1 2-IPM, fls.
3.
81/83); e
imagens capturadas pelas câmeras de monitoramento existentes nos estabelecimentos onde
4.
foram realizadas as compras (IPM nº 7000083-84.2019.7.05.0005, evento 1 2-IPM, fls. 84/85).
Na fase do art. 427 do CPPM, apenas a Defesa requereu a juntada dos assentamentos
militares do ofendido e do acusado (APM nº 7000183-39.2019.7.05.0005, evento 39).

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar ratificou os termos constantes na inicial e
pugnou pela procedência da ação, para condenar o Réu nos termos propostos (APM nº

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 18/09/2020 12:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f67436f
7000183-39.2019.7.05.0005, evento 68).

A Defesa arguiu a incompetência da Justiça Militar Federal para julgar o feito. No mérito,
pugnou pela absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM (APM nº 7000183-
39.2019.7.05.0005, evento 71).

Em 21 de novembro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado à pena de 01
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o direito de recorrer em
liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos
(APM nº 7000183-39.2019.7.05.0005, eventos 86 e 87).

A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 29 de novembro de
2019 (APM nº 7000183-39.2019.7.05.0005, eventos 94).

Intimada em 12 de dezembro de 2019, de forma automática pelo sistema e-Proc, a Defesa
interpôs o presente recurso em 10 de janeiro de 2020 (APM nº 7000183-
39.2019.7.05.0005.2019.7.05.0005, eventos 96 e 97).

Em suas razões, alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar Federal,
afirmando não ser necessário para definição do foro castrense apenas o critério ratione
personae, mas que o fato esteja relacionado com as atividades militares. No presente caso,
sustenta ter o fato ocorrido em circunstâncias privada, numa festa na casa do ofendido,
ambiente divorciado das atividades profissionais dos envolvidos. Assim, com base em
inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal, pugna pela declinação da competência em
favor da jurisdição comum estadual. No mérito, afirma ter o Apelante confessado a prática
delitiva, cujo ato se deu por motivo de fraqueza em face das dificuldades financeiras que lhe
assolavam, tendo se comprometido a ressarcir o ofendido. Invoca o princípio da
fragmentariedade, para pugnar pela absolvição do Apelante com fulcro no art. 439, alínea
"b", do CPPM (APM nº 7000183-39.2019.7.05.0005, evento 104).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaçou a preliminar defensiva, afirmando
haver danos a interesses militares, além de estarem os requisitos legais para definição de
crime plenamente preenchidos. Argumenta que o crime de furto previsto no CPM não exige
que a ofensa se dirija necessariamente ao patrimônio da administração militar, podendo
atingir o objeto tutelado de forma indireta, como ocorreu na presente hipótese. O
relacionamento entre acusado e ofendido estava essencialmente ligado à vida na caserna, e
os valores castrenses devem ser devidamente considerados no modo de proceder de um em
relação ao outro. Em relação ao mérito, aduz que a dificuldade financeira alegada pela
defesa não tem o condão de acarretar a atipicidade da conduta. Pugna pela rejeição da
preliminar e pelo desprovimento do apelo (APM nº 183-39.2019.7.05.0005, evento 107).

Subindo os autos a esta instância, a Secretaria Judiciária certificou nada existir em relação ao
Apelante (Processo principal, evento 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. Roberto Coutinho, opinou pela rejeição do apelo, para manter na íntegra a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (processo principal, evento 6).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 18/09/2020 12:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f67436f

VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

Alega a Defesa a incompetência da Justiça Militar da União, com base na inexistência de
ofensa a bem jurídico diretamente relacionado à atividade militar, apesar do critério ratione
personae para definição de crime militar, previsto no art. 9º, inciso II, alínea "a" do CPM.

A matéria já é por demais conhecida desta Corte, sendo o entendimento predominante que a
competência da Justiça Militar da União é de ordem constitucional, cabendo a legislação
infraconstitucional apenas a regulamentação das atribuições deste ramo especial do Poder
Judiciário.

O fato trazido a julgamento encontra adequação típica formal no art. 240, caput, em
combinação com o art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM. Não se está a falar em
violação ao princípio do juiz natural se o acusado, em virtude da condição de militar da ativa
ostentada ao tempo do crime, submete-se a julgamento pelo Conselho Permanente de
Justiça, órgão esse presidido por juiz integrante das carreiras do Poder Judiciário.

A ofensa ao patrimônio de outro militar, lotado na mesma Unidade onde serve o acusado,
afeta sobremaneira a instituição militar em face da quebra dos preceitos da confiança e da
camaradagem, os quais devem ser observados no meio castrense, além dos danos diretos
aos princípios maiores da hierarquia e da disciplina.

Nesse sentido, comungo com os fundamentos lançados na sentença condenatória, os quais
reproduzo in verbis:

"Ora, os fatos descritos na exordial acusatória ofertada pelo Parquet
Miliciens, muito embora tenham ocorrido fora das dependências físicas do
14º RCMec, possuem, sim, o condão de gerar reflexos no ambiente da
caserna, comprometendo a consecução dos misteres constitucionais do
Exército Brasileiro.
Com efeito, além dos Princípios de Hierarquia e Disciplina expressamente
previstos no texto da Lei Maior, as Forças Armadas são regidas por
princípios implícitos, insertos no arcabouço jurídico pátrio, extraídos
justamente da sua destinação constitucional.
Dentre tais princípios, destaca-se o do Companheirismo, que, em última
análise, consubstancia-se feição especial do Princípio da Confiança, visto que
alusivo aos valores que definem a vida em caserna, valores estes que nada
mais são do que reflexo da Relação Especial de Sujeição do cidadão militar
para com o ente estatal." (APM nº 183-39.2019.7.05.0005, evento 87, fl. 5).

O entendimento da instância a quo vem ao encontro da jurisprudência deste Tribunal, no
sentido de valorar, além do critério em razão da pessoa, outros elementos ensejadores da
competência desta Justiça Especializada. Assim, não basta exigir-se a lesão direta às
instituições militares, às atividades fins das Organizações Castrenses, mas também a fatores
indiretos que refletem na relação de boa convivência e de lealdade que deve ser observada
no meio militar.

Não é por outra razão que, mesmo os fatos ocorridos extra muros, envolvendo agentes
militares em situação de atividade, ainda mais quando integrantes da mesma OM, devam ser

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 18/09/2020 12:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f67436f
tutelados pelo Direito Penal Militar e, por conseguinte, ter a competência atraída para esta
jurisdição especializada. Nesse sentido, trago à colação o Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O
FEITO. REJEITADA. MÉRITO. FINALIDADE DO AGENTE DELITIVO.
DETENÇÃO DA RES FURTIVA. ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.
SUBTRAÇÃO CONSUMADA. FURTO DE USO. TENTATIVA.
DESCARACTERIZAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.
Preliminar. Considera-se militar em situação de atividade aquele que
está no serviço ativo "da ativa", "em atividade", não importando se
está de folga, à paisana, de férias ou em local que não seja sujeito à
Administração Militar. Ademais, o local de consumação do delito e a
existência de liame com a função militar são irrelevantes para a
configuração do crime castrense, bastando que esteja presente o
critério ratione personae. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Em relação ao
delito de furto, a doutrina atenta para a necessidade da existência de
especial finalidade do agente para a configuração do crime, qual seja, a
vontade de ter o objeto furtado para si, por tempo indeterminado. 3. A
subtração das chaves de veículo, com a detenção da res e a retirada da
esfera de vigilância do seu dono, caracteriza o tipo penal descrito no art. 240,
caput, do CPM. 4. Para se caracterizar o furto de uso (art. 241 do CPM), é
imprescindível o fim exclusivo de uso da res. Destarte, convém ressaltar que
a sua consumação ocorre apenas com a efetiva devolução ou restituição da
coisa subtraída. O conatus não é admissível, encontrando guarida doutrinária
nesse sentido. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000026-56.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 05/12/2018, Data de Publicação:
17/12/2018). (Sem grifos no original.)

Demonstrado que o ora Apelante violou bem jurídico tutelado pela norma penal castrense,
nos termos do critério ratione personae, adotado pelo Código Penal Militar para a definição
da competência desta Justiça Especializada, não há como prevalecer a tese defensiva.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela Defensoria
Pública da União por falta de amparo legal.

MÉRITO

Superada a preliminar de incompetência, o recurso foi interposto por parte legítima e
interessada, razão pela qual dele conheço.

Não há maiores questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitiva. Trata-se de
réu confesso, o qual, ainda na fase investigativa, firmou, deliberadamente, termo de
reconhecimento de dívida, a qual, todavia, não fora quitada até a data de julgamento na
instância inicial.

Conforme restou comprovado, o Apelante subtraiu o cartão de débito de seu companheiro de
farda, Sd ZANIVAN, o qual foi deixado no veículo de um terceiro, enquanto passeavam pela
cidade. De posse do cartão e sabedor da respectiva senha, pois, em ocasião anterior, o
ofendido lhe passara para compra de bebidas, o Apelante realizou várias compras de roupas

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 18/09/2020 12:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f67436f
e acessórios nos estabelecimentos comerciais de São Miguel do Oeste/SC.

O extrato bancário e as notas fiscais demonstram à saciedade a ocorrência do delito. A
confissão do Apelante, aliada às demais provas materiais e testemunhais, ratifica a
ocorrência do delito.

A conduta encontra tipicidade formal e material no texto legal, pois é pacífico neste Plenário
que a subtração de cartão bancário, seguida dos efetivos saques ou compras a débito,
configura a hipótese do art. 240 do CPM. Ademais, não há se cogitar da aplicação do
princípio da insignificância, eis que não satisfazem aos requisitos estabelecidos pela
jurisprudência do Pretório Excelso, quais sejam a mínima ofensividade da conduta, a
inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. Nesse sentido, trago à colação o
Acórdão, in verbis:

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da
insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no
caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio
constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da
incidência do privilégio previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, ou do
reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da
bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que o princípio da insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade
social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada,
ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação
do princípio. 3. Hipótese de paciente que praticou o delito de resistência por
ocasião da prisão em flagrante, sendo certo que também informou nome falso
perante a autoridade policial, o que impossibilita o reconhecimento do
princípio da insignificância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(HC 129803 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 28/9/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-
2018 PUBLIC 25-10-2018). (Sem grifos no original.)

No caso, não se mostra insignificante o valor subtraído de R$ 1.247,45 (um mil, duzentos e
quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), considerado o soldo percebido pelo
ofendido. Ademais, não se trata de mínima ofensividade, principalmente se considerado o
contexto envolvendo militares em situação de atividade. Nesse sentido, reproduzo o
entendimento desta Corte citado na sentença, in verbis:

"APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM. Pratica a conduta
delituosa prevista no art. 240 do CPM militares que, de posse de cartão
bancário e senha de companheiro de farda, subtraem dinheiro de sua
conta-corrente. Não há falar em insignificância, tendo em vista a
expressividade da lesão causada no patrimônio da vítima, nem ofensa à
dignidade humana, uma vez que foi aplicada a pena mínima pela

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 18/09/2020 12:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f67436f
Sentença a quo. Incabível o pedido de desclassificação para o parágrafo
único do art. 249 do CPM, eis que os Réus efetuaram saque na conta-corrente
do Ofendido e retiraram dela todo o numerário, caracterizando o furto. Autoria
e materialidade plenamente comprovadas. Apelo defensivo a que se nega
provimento. Unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000253-
89.2010.7.01.0301. Relator(a): Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 25/3/2013, Data de Publicação: 12/4/2013).
(Sem grifos no original.)

A pena aplicada foi justa e atenta aos preceitos da proporcionalidade, definida, inclusive, no
mínimo cominado.

Assim, nenhum reparo merece a Sentença hostilizada, eis que balizada em sólido contexto
probatório extraído da instrução criminal.

Diante do exposto, e superada a preliminar, no mérito, conheço do apelo, porém nego-lhe
provimento para manter irretocável a Sentença recorrida.